Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter adquirido, em 2010, dois aparelhos celulares junto à parte ré no valor de R$100,00 cada. Alega que logo após a aquisição constatou que os serviços não eram prestados adequadamente em sua residência, razão pela qual efetuou a devolução dos aparelhos e a rescisão contratual. Relata, entretanto, que, recentemente, a empresa ré realizou cobranças de débito do ano de 2010, mas, ainda assim, realizou o pagamento do valor que entendia ser indevido. Afirma que, muito embora tenha adimplido o valor, teve o seu nome negativado. Requereu a declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente, a retirada do seu nome dos cadastros negativos e reparação por dano moral.
2. Cuida-se de recurso (ID16069015) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros negativos em razão do débito de R$63,66, com vencimento em 10/11/2018 e incluído em 06/01/2019; declarar inexistentes os débitos de R$63,66 e R$140,00 e condená-la à reparação por danos morais no valor de R$6.500,00.
3. Nas razões do recurso, alega que não praticou qualquer ato ilícito. Sustenta que a autora/recorrente não juntou aos autos provas da ocorrência do dano moral. Sustenta que o valor é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento sem causa. Assevera que os juros e correção monetária devem incidir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a autora/recorrente quitou o débito em 27/09/2018 (ID16067332), o qual, inclusive, já estava prescrito, porém teve o seu o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes (ID16067333), em 10/11/2018.
6. A cobrança indevida oriunda de débito devidamente adimplido pela consumidora, que gerou inscrição em cadastro de proteção ao crédito, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral.
7. O ato ilícito praticado, consistente na inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes, é apto a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. Na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$6.500,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 6.500,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Todavia, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, mantem-se a sentença quanto tal aspecto.
12. Irretocável, portanto, a sentença.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.